Tribunal: TJSP
Processo: 1024062-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - ACRÉSCIMO DE 25%

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DO AUTOR DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - ACRÉSCIMO DE 25% PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 8.213/91 - INADMISSIBILIDADE NA HIPÓTESE - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica que o autor não necessita de assistência permanente de terceiro para realizar os atos do cotidiano, não há razão para que sua aposentadoria seja acrescida de 25% conforme previsão do artigo 45 da Lei 8.213/91".